Tribunal: TJDFT
Processo: 0707255-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707255-15.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DAPHINIE ROCHA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROVESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. SECRETARIA DE SAÚDE. GDF. CANDIDATA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. DEFICIÊNCIA CONFIGURADA. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. A eventual falta de especialidade do perito não tem o condão de invalidar a prova pericial, pois a escolha do expert é um ato discricionário do juiz, o qual leva em consideração a capacidade profissional demonstrada, bem como a confiança e o conhecimento que dispõe sobre ele. Preliminar rejeitada. 2. A pessoa portadora de doença renal crônica, que passa por transplante de rins, tem limitações que a acompanhará o resto da vida, devendo ser considerada como Portadora de Necessidades Especiais (PNE), nos termos do art. 3o do Decreto n. 3.298/99. 3. No RE 724347, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, afetada ao tema 671, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo parcialmente provido. A recorrente, em ligeira síntese, argumenta que a decisão colegiada julgou válido ato de governo local contestado em face de legislação federal – artigo 3o do Decreto 3.298/1999 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência –, porquanto de maneira discriminatória e arbitrária deixou de reconhecer a sua condição de pessoa portadora de deficiência, negando-lhe a nomeação para o cargo público no qual foi aprovada. Tal conduta estatal, segundo verbera, implicou-lhe prejuízo financeiro pelo tempo que ficou impedida de assumir o cargo, razão pela qual defende o seu direito à indenização. Em sede de contrarrazões, o Distrito Federal pede a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir pelo fundamento da alínea "b", visto que a turma julgadora concluiu que: “A despeito da autora ter sido nomeada em 5/6/2018 (ID 7859678, p. 3), tem-se que sua posse foi negada porque aplicada a literalidade da Lei Distrital pela SES/DF, sem que se fizesse uma adequação às particularidades do seu caso. Na presente hipótese, a retroação dos efeitos da nomeação, nos termos pretendidos pela autora, inclusive com a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, acarreta no inadmissível direito ao pagamento de remuneração e reconhecimento dos correspondentes efeitos funcionais, sem o efetivo exercício do cargo culminando no enriquecimento sem causa. O que não se admite” (ID 26160111 - Pág. 9) (g.n.). E, no julgamento dos aclaratórios, consignou: “Lado outro, no que diz respeito ao pleito da indenização pelo tempo em que fora privada do direito ao efetivo exercício do cargo público, restou cabalmente fundamentado que “no RE 724347, no qual foi reconhecida a repercussão geral da controvérsia, afetada ao tema 671, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, o que não se verifica no neste caso.” Nesse viés, não se tem como aceitar que a aplicação literal da lei pelo Poder Público seja classificada como uma situação de “arbitrariedade flagrante”, até porque a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade (ID 27706425 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VISITA DA COMPANHEIRA DO REEDUCANDO, EM RAZÃO DA TENTATIVA DE ENTRADA NA UNIDADE PRISIONAL COM PORTE DE SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. PERMISSÃO MEDIANTE PARLATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não comporta conhecimento no que concerne à alegação fundada na alínea "b" do permissivo constitucional, uma vez que das razões recursais, não se percebe a existência de ato de governo local contestado em face da legislação federal. O que há, na verdade, é a Portaria no 499/2014 do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná (DEPEN/PR), a qual o Tribunal de origem teria utilizado na resolução da lide. Portanto, a fundamentação do recurso especial não logrou demonstrar de que modo a Corte de origem teria julgado válido ato local contestado em face de lei federal. Aplica-se, in casu, a Súmula 284/STF. 2. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Portaria no 499/2014 do Departamento de Execução Penal do Estado do Paraná). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. (...) (AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 08/3/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029